Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS BUSCAS E DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista pessoal a abordagem do réu, em via pública, motivada pelo fato de o réu aparentar nervosismo e supostamente ter tentado fugir dos policiais junto com um grupo de pessoas, fato não corroborado sob o crivo do contraditório.
3. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas, bem como de todas as que delas decorreram, mediante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, resultaram na inexistência de prova válida para a condenação.
5. Recurso desprovido.